Tribunal: TCU
Processo: 040.390/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13408/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.390/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Angela Maria Almeida Ramos (XXX.644.588-XX); Christian Focking (XXX.594.578-XX); Eliete Ramos de Moraes (XXX.426.808-XX); Erich Fernando Rodrigues de Souza (XXX.380.498-XX); Hiromi Aibe Utida (XXX.574.518-XX); Joao Alberto Monteiro de Carvalho (XXX.108.493-XX); Karen Mayumi Ikawa (XXX.435.058-XX); Orlando da Silva Rocha (XXX.772.552-XX); Renato Silveiro Alves (XXX.815.668-XX); Roosevelt de Souza Bormann Filho (XXX.192.858-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.